Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. CONSUMO DE ÁGUA. FATURAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADA. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL EXCESSO. POSSIBILIDADE. MEDOTOLOGIA DO CÁLCULO. DISTINGUISHING. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. CONSUMO TOTAL. FAIXAS PROGRESSIVAS TARIFÁRIAS. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
1. O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é o decenal. Precedentes.
2. Fundamentada a sentença em relação à metodologia do cálculo, em consonância com a apresentada pelo autor (faturamento com base no artigo 116, II, da Resolução 14/2011 da ADASA), não se vislumbra a ocorrência de sentença sem fundamentação legal. Preliminar de nulidade do julgado afastada.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. REsp no 1.166.561/RJ (Tema Repetitivo no 414)
4. Ante a inobservância ao entendimento do STJ (Tema 414), é cabível a prolação de sentença determinando a restituição de eventuais valores cobrados indevidamente em excesso, a serem apurados na fase de liquidação da sentença.
5. “(...) A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva.” Precedente: (AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).
6. Configurada a sucumbência parcial e equivalente na primeira instância, porquanto o pedido autoral não foi integralmente acolhido no dispositivo sentencial (montante devido a título de restituição), e considerando, ainda, o acolhimento parcial do pleito recursal (metodologia do cálculo de faturamento), impõe-se revisão da verba sucumbencial, nos termos do artigo 86 do CPC.
7. Por não se saber ao certo se haverá valores em excesso a serem restituídos, o que será apurado na fase de liquidação de sentença, o que caracteriza causa em que o proveito econômico é inestimável, devem os honorários ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do §8° do artigo 85, do CPC.
8. Prejudicial e preliminar afastadas. Deu-se parcial provimento ao recurso.